Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006472-05.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSON GOMES DOS SANTOS, VANIA DE FATIMA CANEDO DOS SANTOS EMBARGADO: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Vânia de Fátima Canedo dos Santos e Celson Gomes dos Santos interpuseram o recurso de embargos de declaração de ID no 16174612, pretendendo a reforma do acórdão de ID n° 14280783. Posteriormente, interpuseram novos embargos declaratórios (ID no 16321326) contra o mesmo acórdão. Logo após, vieram aos autos requerer o desentranhamento dos dois embargos apresentados anteriormente, bem como que seja considerado um novo recurso de embargos de declaração interposto (ID no 16321349). É cediço que o nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial" (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 7a ed. São Paulo: Revistados Tribunais, 2014). Além disso, o art. 1.024, § 4o, do CPC, reconhece o direito da parte, que já tiver interposto recurso, complementar ou alterar suas razões recursais, apenas quando houver acolhimento dos embargos, e nos exatos limites da modificação da decisão embargada. E, no presente caso, não houve modificação alguma, tendo em vista que não houve sequer julgamento de qualquer recurso após ter sido publicado o acórdão embargado. Assim, não conheço dos dois últimos embargos apresentados pelos embargantes Vânia de Fátima Canedo dos Santos e Celson Gomes dos Santos (IDs no 16321326 e 16321349), devendo ser considerado, tão somente, o recurso de ID no 16174612, em razão da preclusão consumativa. As apeladas (Taguatinga QI 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda e MRV Engenharia e Participações SA) também interpuseram embargos de declaração. Por isso, dê-se vista às partes para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da parte adversa. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator